Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-59.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004807-59.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JAMIR LORENSETTI - CPF: 619.951.939-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1004807-59.2022.8.11.0045

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente (s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido (s): JAMIR LORENSETTI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente se insurge sobre o decisum proferido em primeiro grau, de onde defende que as alienações dos veículos objetos da presente demanda não restaram devidamente demonstradas nos autos, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Ocorre que, além de acusar a venda, o autor, nos presentes autos, expressamente renuncia a propriedade dos veículos que já lhe pertenceram, mostrando-se, assim, escorreita a sentença que apenas declarou a inexistência de propriedade da parte autora referente aos automóveis em questão, determinando, via de consequência, a exclusão do nome do autor como proprietário dos mesmos.

Ora, dispõe o art. 1.275, II do Código Civil que:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

II - pela renúncia;

Desta feita, mesmo que não comprovada as alegadas alienações, com a renúncia, mostra-se impositiva a baixa de propriedade em nome do autor.

Registro ainda precedente julgado por esta mesma Turma Recursal no feito de número 1002758-93.2021.8.11.0008 da lavra de relatoria do Exmo. Juiz Dr. Gonçalo Antunes de Barros.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, cuja parte dispositiva restou da seguinte forma:

Diante do exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PRODENTES
os pedidos para;

-
DECLARAR que a parte autora

JAMIR LORENSETTI não é o proprietário da
veículo HONDA/CG 125 TITAN ES, cor azul, ano de fab/mod 2003/2003, Placa JZS 5227, Renavam 0080710417,
e, de consequência, determinar ao DETRAN para que promova a respectiva baixa definitiva, com efeitos a partir da data da propositura da ação;

-
MANTER em nome da parte autora a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo acima mencionado até a data da propositura da ação.

-
DETERMINA-SE, no exercício do poder geral de cautela judicial: a) que o DETRAN proceda a anotação do cadastro do veículo a restrição de circulação; b) seja expedido mandado de busca e apreensão, a ser cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, veículo HONDA/CG 125 TITAN ES, cor azul, ano de fab/mod 2003/2003, Placa JZS 5227, Renavam 0080710417, e, recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização.

Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei no 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento das custas processuais por se tratar de ente público,

condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da causa, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes
.

RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023